Tribunal: TJMT
Processo: 1017101-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017101-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), RODRIGO GUILHERME DO CARMO DA SILVA SOUZA - CPF: 040.897.621-70 (AGRAVANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVADO), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS – CONTRATO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO – VALOR DO CRÉDITO DEPOSITADO EM
JUÍZO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INDEFERIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO PELO CONSORCIADO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA ADMINISTRADORA – CONTROVERSIA QUANTO À POSSIBILIDADE OU NÃO DE ABATIMENTO DE PARTE DO VALOR – ASPECTO QUE NÃO ALCANÇA A PARTE INCONTROVERSA DO CRÉDITO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo prova da contemplação do consorciado, bem como do cumprimento de todas as exigências impostas pela Administradora, o levantamento da parte incontroversa do valor do crédito é medida que pode e deve ser autorizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017101-55.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO GUILHERME DO CARMO DA SILVA SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos
”

(Proc. no 1029322-78.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, indeferiu pedido de pronto levantamento do valor depositado em Juízo pela ré/agravada em cumprimento à decisão de antecipação da tutela, postergando a análise do pleito
“para momento de prolação da sentença”,
por entender que, não tendo o autor/agravante “
indicado devedor solidário em virtude das negativações em seu nome, bem como em virtude de não ter oferecido garantia
”, deve ser prestigiada a resistência da ré/agravada ao pronto levantamento, notadamente porque é dever da Administradora
“proteger os interesses do grupo administrado, garantindo a sua segurança e equilíbrio financeiro”,
pontuando o MM. Juiz, ainda, que
“o interesse do grupo deve prevalecer sobre o interesse individual
” (cf. Id. no 54285471 - pág. 2/3).

O agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão agravada à falta de fundamentação suficiente, dizendo que “o magistrado apenas manifestou o indeferimento postergando o levantamento dos valores para momento de prolação da sentença”, sem indicar qualquer motivo ou fundamento à decisão denegatória.

Aduz, ainda neste ponto, que descabe a simples remissão aos fundamentos da decisão anterior, que já apreciara o pedido, posto que
“o agravante manifestou apresentando fatos e documento novos o que levariam ao convencimento do magistrado acerca da liberação do valor
”, e, sobre isso, não houve qualquer manifestação judicial.

No mérito, afirma a “
ausência de causa justa para o indeferimento de levantamento dos valores depositados em Juízo
”, enfatizando que a Administradora não se opõe à medida e que não houve apresentação, pela ré/agravada, do instrumento contratual assinado pelo autor/agravante para provar que ele efetivamente se “
submeteu às exigências/garantias
” para entrega da carta de crédito contemplada.

Assevera que, de qualquer forma, cumpriu satisfatoriamente as exigências das Cláusulas no 33 e 33.1 do contrato-padrão do consórcio, já que apresentou dois devedores solidários (George Ricardo Serafim Fonseca e Derquiam de Almeida), devidamente aprovados pela Administradora, e também porque “
o veículo a ser adquirido pelo agravante servirá como garantia do pagamento das parcelas vincendas (saldo devedor) e para manter a saúde financeira do grupo
”, até mesmo porque “
o bem ou conjunto de bens adquiridos por meio do consórcio serão alienados fiduciariamente pelo consorciado contemplado em favor da Administradora, isto é, caso o agravante venha a se tornar inadimplente, o bem móvel pode ser alienado para pagamento do débito
” (cf. doc.

no 54285470 - pág. 16).

Pede, sob estes fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido, e ordenada a liberação do valor depositado em Juízo, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 54285470).

A decisão vinculada ao Id. no 54776453 recebeu o recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, dizendo, dentre outras coisas, que,
“se o agravante apresentar o devedor solidário a carta poderá ser liberada normalmente”,
desde que seja abatido o valor do lance embutido dado pelo autor, e o valor da taxa de abertura de crédito, pelo que pede o desprovimento do agravo (cf. Id. no 57392466).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de nulidade da decisão)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante suscita preliminar de nulidade da decisão ao argumento de ausência de adequada fundamentação mínimo à análise e denegação de seu pedido.

Não assiste razão ao agravante; a decisão agravada se mostra satisfatoriamente fundamentada, inclusive faz menção aos fundamentos empregados pela decisão anterior que abordou praticamente o mesmo pleito, sendo que, diante dos fatos novos apresentados pelo autor, aquelas razões de decidir foram novamente consideradas sempre de maneira muito suficiente pelo magistrado, que manteve o indeferimento do pedido formulado.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, entende que “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”.

Nesse sentido:

“RECURSO – Agravo – Nulidade da decisão não verificada – Ausência de fundamentação de que não se cogita – Decisão que apresenta fundamentos suficientes para ser compreendida – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Cumprimento de sentença – Determinada a penhora de percentual do faturamento da empresa ré – Decisão agravada que homologou o plano de administração e reduziu o percentual de penhora de 30% do faturamento para 10% do faturamento –

Inconformismo da autora – Não acolhimento – Ausência de impugnação técnica capaz de infirmar o referido levantamento sobre a situação da empresa – Outrossim, redução de percentual que se mostra adequada – Percentual fixado não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial – Não verificada a incorreção no laudo, é incabível, em consequência, a pretendida restituição dos honorários correspondentes ao trabalho elaborado – Da mesma forma, não se justifica a redução da remuneração mensal do administrador – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2035236-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor expõe na inicial que, em 30/04/2019, celebrou com a agravada o contrato de consórcio no 3726408, e, embora tenha sido contemplado, a agravada não providenciou a liberação do seu crédito no valor de R$ 40.000,00 (cf. Id. no 21418619 da origem).

O pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravante foi deferido pelo MMo Juiz, que ordenou “
a liberação do crédito no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente a cota de consórcio no. 0799-00 – Contrato 3278381, em nome do autor Rodrigo Guilherme do Carmo da Silva Souza, no prazo de 10 (dez) dias
” (cf. Id. no 21461042 da origem).

Em cumprimento à determinação, a Administradora compareceu nos autos para informar que realizou dois depósitos judiciais, no valor total de R$ 40.000,00,
“para garantir o juízo em relação a determinação de pagamento realizada”,
e, ao mesmo tempo, interpôs, contra a decisão, o RAI no 1015305-63.2019.8.11.0000, pedindo que o valor continuasse depositado em Juízo até decisão final do recurso (cf. Id. no 24746921 da origem).

Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento interposto pela Administradora não foi conhecido em razão de intempestividade da interposição.

Após apresentar impugnação à contestação, o autor compareceu novamente aos autos requerendo a liberação dos valores depositados pela agravada (cf. Id. no 25717936 da origem), mas a Administradora se manifestou dizendo que o valor só deveria ser liberado “
se houver apresentação de garantia idônea, para evitar prejuízos para a coletividade”,
e que, em todo caso, deve ser abatido do valor a ser liberado a quantia de R$ 10.000,00, ofertada pelo autor como “lance embutido”, bem como o valor da taxa de cadastro, que é de R$ 400,00 (cf. Id. no 25759013 da origem). O autor não concordou com os abatimentos pleiteados (cf. Id. no 27517908 da origem).

No dia 24/01/2020, o MMo Juiz indeferiu o pedido de levantamento, porque, na visão do magistrado,
“diante da falta de indicação de devedor solidário e a ausência de garantia ofertada pelo autor, é dever da empresa ré proteger os interesses do grupo administrado, garantindo a sua segurança e equilíbrio financeiro, além do que o interesse do grupo deve prevalecer sobre o interesse individual”
(cf. Id. no 28384702 da origem).

Insatisfeito, o autor objetou dizendo que sobrevieram fatos novos, e que
“os cadastros de devedores solidários/garantidores apresentados pelo autor como garantia de pagamento das parcelas e cumprimento das cláusulas contratuais foram “aprovados” pela empresa, cumprindo aos requisitos exigidos no contrato, o que por consequência deve ocasionar a liberação do valor depositado nos autos”
(cf. Id. no 33586531 da origem).

Na sequência, o juiz proferiu a decisão combatida pelo presente recurso, que indeferiu o pedido,
“mantendo-se a decisão outrora proferida por este magistrado em ID. 28384702, consequentemente, postergando o levantamento dos valores para momento de prolação da sentença”
(cf. Id. no 54285471 - pág. 2/3).

O agravante demonstrou que já cumpriu satisfatoriamente as exigências das Cláusulas no 33 e 33.1 do contrato-padrão do consórcio, já que apresentou dois devedores solidários (George Ricardo Serafim Fonseca e Derquiam de Almeida – cf. Id. no 33586532 da origem); a agravada, por sua vez, não impugnou essa afirmação, optando apelas pela repetição da alegação genérica de que o levantamento dos valores depende da apresentação de um devedor solidário, e que o valor não deve ser integralmente liberado, mas sem comprovar o descumprimento das exigências contratuais pelo consorciado, deixando claro, portanto, a inexistência de motivos justificadores do indeferimento do pedido, ou pelo menos de que o pleito não pudesse ser deferido parcialmente.

No que diz respeito ao exato valor a ser levantado pelo agravante, como há discordância entre as partes sobre o abatimento ou não da quantia de R$ 10.000,00, ofertada pelo autor como “lance embutido”, bem como do valor da taxa de cadastro, que é de R$ 400,00, e, considerando que o desate dessa questão ainda depende de dilação probatória, não tendo sido ainda apreciada pelo juiz, admito que apenas o valor incontroverso pode ser levantado pelo agravante neste momento processual.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso, para autorizar que o agravante Rodrigo Guilherme do Carmo da Silva Souza levante parcialmente o valor depositado em Juízo, até o total de R$ 29.915,59 (vinte e nove mil, novecentos e quinze reais, e cinquenta e nove centavos).

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020